Tribunal: TJDFT
Processo: 0735422-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0735422-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AMILTON MOREIRA PAIVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O requerente CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA formulou pedido de habilitação na qualidade de cessionário(a) do credor original AMILTON MOREIRA PAIVA. Contudo, o credor requereu o pagamento de superpreferência constitucional, o qual foi deferido, e recebeu o valor indicado nos alvarás de ids 24919645/24919646/24919647, momento em que foi quitado o crédito inscrito o presente precatório. Deferidos o pedido de preferência constitucional formulado, os pagamentos foram realizados, consoante cálculos apresentados pelo Ente Devedor, conferidos pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvarás de levantamento. O pedido de preferência constitucional, a manifestação do Distrito Federal e demais atos deste processo são públicos e não houve a apresentação de impugnação de qualquer das partes, tampouco de terceiros interessados. Assim, o pagamento foi realizado de forma regular. Eventual discussão acerca do fato de o credor ter realizado a cessão de crédito e recebido o valor do precatório por meio superpreferência constitucional deverá ser arguida no Juízo competente para discussão da matéria, haja vista a competência administrativa desta Coordenadoria. Diante do exposto, indefiro o pedido de habilitação formulado. Registro, por oportuno, que para realização de cessão de direitos esta Coordenadoria emite certidão de crédito em favor do(a) credor(a) originário(a). Esse documento serve para instruir a elaboração da escritura pública de cessão e deve ser recolhido pelo cartório após a lavratura da referida escritura. A adoção desse procedimento confere maior segurança a todos da relação jurídica entabulada e reduz significativamente a possibilidade de o(a) credor(a) vender o crédito e receber preferência constitucional, haja vista que se o(a) credor(a) retirou certidão de crédito, ele(a) somente receberá a preferência constitucional se devolver a via original da certidão retirada ou após o(a) cessionário(a) ser intimado(a) no caso de certidão de crédito personalizada (com o nome do cessionário). Assim, por questões de cautela e valorizando a própria segurança jurídica, os cessionários deveriam solicitar ao credor originário que retire a certidão de crédito do precatório antes de realizarem a escritura pública de cessão. Por fim, cumpra-se a sentença de id 25068278 e observados os procedimentos de praxe arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac